Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. RECURSOS DO FGTS. USO PARA QUITAÇÃO DE BEM PARTICULAR. INCOMUNICABILIDADE. USO PARA PAGAMENTO DE BEM COMUM. COMUNICABILIDADE. DÍVIDAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE COMUM. EMPRÉSTIMO POR PARTICULAR NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Indene de dúvidas a absoluta desnecessidade da prova pleiteada, pois o fato que se intencionava provar foi até mesmo reconhecido pelo Juiz da causa, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas.
2 – Recursos oriundos de conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de um dos cônjuges utilizados para aquisição de imóvel em favor da família durante o curso do regime matrimonial, conforme orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte de Justiça, hão de ser partilhados em proporção de igualdade entre os Divorciandos. Contudo, havendo tais recursos sido utilizados para quitação de saldo devedor de bem particular do Apelante, descabe cogitar-se de sua partilha.
3 – O art. 1644 do Código Civil impõe que as dívidas contraídas para adquirir coisas necessárias à economia doméstica obrigam a ambos os cônjuges. Dessa forma, inexistindo qualquer evidência nos autos de que os empréstimos bancários firmados pela Apelada no curso do casamento voltaram-se a atender a seus interesses particulares, os débitos respectivos devem ser partilhados em igual proporção entre as partes.
4 – Inexistindo nos autos comprovação de que foi concedido empréstimo por particular em favor do casal para a aquisição de automóvel, descabe cogitar-se da partilha do respectivo valor.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.